Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CUJO PATRIMÔNIO SE PRETENDE ATINGIR. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. ART. 135 DO CPC/2015.
1. Para a instauração do incidente de desconsideração inversa é suficiente a citação da pessoa jurídica para o exercício do contraditório e da ampla defesa, como se infere do disposto no art. 135 do CPC/15, dispensando-se a citação dos sócios, reservada às hipóteses de desconsideração direta da pessoa jurídica.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.